Tribunal: TJSP
Processo: 1008167-52.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos monitórios julgados procedentes - Duplicatas - Relação jurídica que deve se sustentar em compra e venda ou prestação de serviços - Duplicatas sem aceite acompanhadas de e-mails e suposto recibo de entrega das mercadorias, sem a respectiva nota fiscal - Documentos que não guardam conexão entre si - Impugnação acolhida - Ausência de justa causa para o saque das cártulas - Descumprimento

Ementa:

Embargos monitórios julgados procedentes - Duplicatas - Relação jurídica que deve se sustentar em compra e venda ou prestação de serviços - Duplicatas sem aceite acompanhadas de e-mails e suposto recibo de entrega das mercadorias, sem a respectiva nota fiscal - Documentos que não guardam conexão entre si - Impugnação acolhida - Ausência de justa causa para o saque das cártulas - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito da embargada não demonstrado - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008167-52.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante WORLD
POST INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., é apelado ELETRO
COMÉRCIO DE CONFECES DE ROUPAS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33478
Apelação no 1008167-52.2018.8.26.0068
Comarca de Barueri
Apelante: WORLD POST INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Apelada: ELETRO COMÉRCIO DE CONFECES DE ROUPAS LTDA - EPP
Juíza de Direito: Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa
Embargos monitórios julgados procedentes - Duplicatas - Relação jurídica que deve se
sustentar em compra e venda ou prestação de serviços - Duplicatas sem aceite acompanhadas
de e-mails e suposto recibo de entrega das mercadorias, sem a respectiva nota fiscal -
Documentos que não guardam conexão entre si - Impugnação acolhida - Ausência de justa
causa para o saque das cártulas - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC -
Fato constitutivo do direito da embargada não demonstrado - Recurso improvido
1. São embargos opostos à ação monitória. Adotado o relatório da r.
sentença, in verbis: “Vistos. WORLD POST INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ajuizou a presente ação monitória em face de ELETRO COMÉRCIO DE
CONFECES DE ROUPAS LTDA - EPP aduzindo, em apertada síntese, sua condição
de credora perante a ré da importância de R$ 9.141,95, oriunda de negociação
travada entre as partes referente a venda de 30 milheiros de embalagens. Instruiu a
petição inicial com e-mail contendo o pedido realizado pela ré, bem como
comprovante de entrega dos produtos. Pretende a expedição de mandado para
pagamento da quantia ou constituição de título executivo judicial. Após diversas
tentativas de citação da ré, todas infrutíferas, foi deferida a citação por edital à fl. 71.
Em favor da ré foi nomeada curadora especial que apresentou os embargos
monitórios de fls. 90/925 nos quais, em seu teor, contém apenas os termos da negativa
geral. Impugnação aos embargos monitórios encartada às fls. 97/98, na qual a autora
pretende a aplicação dos efeitos da revelia. Instadas as partes a indicarem as provas
que pretendiam produzir (fl. 95), deixaram as partes de manifestarem-se neste
sentido. É o Relatório” (fls. 104/105).
A r. decisão julgou procedentes os embargos. Consta do dispositivo: “Ante o
exposto, ACOLHO os embargos monitórios apresentados e por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido monitório formulado por WORLD POST
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em face de ELETRO COMÉRCIO DE
CONFECES DE ROUPAS LTDA - EPP, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
CPC. Em vista da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de custas e
honorários advocatícios em favor da curadora especial, que ora arbitro em 10% do
valor atribuído à causa. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à patrona
nomeada à fl.94. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. P.I.C.” (fls. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a embargada pretendendo a improcedência dos embargos. A apelante
ratifica os fatos relativos ao negócio jurídico. Alega ter comprovado o seu direito,
pelos motivos, razões e documentos que constam dos autos (fls. 109/119).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 136/139).
É o relatório.
2. O apelo não comporta provimento.
A duplicata é título causal.
E como é sabido, antes do aceite, a duplicata é título causal para o sacado,
isto é, condicionado à prova de existência de um negócio jurídico (compra e venda ou
prestação de serviço) que lhe dê origem e suporte.
Vale lembrar, antes de mais nada, que a duplicata é duplicação de fatura, ou
seja, do comprovante da relação mercantil de venda e compra ou de prestação de
serviços.
Inexistente ou viciada a fatura (ou o próprio negócio) a duplicata, ou a cópia,
ou a duplicação, não pode ter existência jurídica.
No caso, a sacadora apontou o débito como decorrente de contrato de
contrato de compra de mercadorias.

Pois bem. A inicial veio acompanhada de e-mails trocados entre as partes
comprovando a negociação, bem como de nota de recebimento apontada como sendo
o respectivo comprovante de entrega das mercadorias.
Porém, as respectivas notas fiscais não foram juntadas.
Ademais, o recibo não contém o número da nota fiscal e não guarda
nenhuma conexão com o negócio tratado nos e-mails.
Logo, não restou comprovada a negócio jurídico que deu causa ao saque do
título impugnado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
3. Majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da inicial, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil
(honorários recursais).

MIGUEL PETRONI NETO
Relator